Tribunal: STF
Processo: RE 226441
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: - IPI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Insumos destinados à
impressão gráfica.
- O Plenário do Supremo Tribunal entendeu que a imunidade
prevista no art. 150, VI, "d", da CF., abrange somente o papel e os
filmes fotográficos destinados à composição de livros, jornais e
periódicos (RREE 174.476-SP, 190.761-SP e 178.863-SP).
Recurso Extraordinário conhecido e provido.